Tribunal: TJBA
Processo: 8036164-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8036164-36.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000967-89.2025.8.05.0074 PACIENTE: VITORIA SANTOS ASSUNCAO IMPETRANTE: ADRIELE SANTOS ROCHA SA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADERBAL DE ALMEIDA NETO, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, LEI 12.850/2013). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO PELO JUÍZO APARENTE. RATIFICAÇÃO TÁCITA PELO JUÍZO COMPETENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE NA ESTRUTURA FINANCEIRA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO AOS AUTOS ASSEGURADO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Vitória Santos Assunção contra decisão que decretou sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), no contexto da Operação “Ponto de Controle”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada por juízo posteriormente declarado incompetente é nula; (ii) verificar se houve fundamentação idônea para a prisão preventiva, diante da gravidade concreta e do papel da paciente no grupo criminoso; (iii) analisar se houve cerceamento de defesa por suposta negativa de acesso aos autos; (iv) apurar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decretação da prisão preventiva por juízo aparente, ainda que posteriormente declarado incompetente, não é automaticamente nula, sendo possível a ratificação tácita pelo juízo competente quando este dá seguimento regular ao processo. 4. A decisão de primeiro grau demonstra a presença dos pressupostos da prisão preventiva, com indícios de autoria e materialidade, vinculando a paciente a funções relevantes na gestão financeira e logística do PCC, o que revela gravidade concreta e periculosidade acentuada. 5. A custódia cautelar visa garantir a ordem pública e interromper a atuação de organização criminosa estruturada e interestadual, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão. 6. Não há cerceamento de defesa, pois a defesa teve acesso integral aos autos e elementos de prova desde fevereiro de 2025, inclusive aos procedimentos cautelares, conforme decisões judiciais expressas. 7. Inexiste excesso de prazo, considerando a multiplicidade de réus, a complexidade da causa e a ausência de desídia estatal, sendo a paciente foragida desde a fase investigatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva decretada por juízo aparente não é automaticamente nula, podendo ser ratificada tacitamente pelo juízo competente. 2. A atuação relevante da acusada na estrutura financeira e logística de organização criminosa justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A inexistência de desídia estatal e a complexidade do feito afastam o reconhecimento de excesso de prazo. 4. O acesso integral da defesa aos autos e elementos de prova afasta alegação de cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII e LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 313, I, 316, parágrafo único; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV e V; Lei 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei 10.826/2003, art. 17, § 1º; Lei de Organização Judiciária da Bahia, art. 130-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 961.501/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6ª Turma, j. 18/6/2025, DJEN 25/6/2025; STJ, AgRg no HC 824.207/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 6/6/2023, DJe 14/6/2023; STJ, HC 734.042/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 21/6/2022, DJe 27/6/2022; STF, HC 95.024/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009; STJ, HC 371.769/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 15/5/2017; STJ, AgRg no RHC 184.359/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 11/12/2023, DJe 15/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8036164-36.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figuram como impetrantes os advogados Eduardo Barreto Chaves, Flávio Costa de Almeida, Aderbal de Almeida Neto e Adriele Santos Rocha Sá e paciente Vitória Santos Assunção. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte e, na parte conhecida, denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8036164-36.2025.8.05.0000)